Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-57.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009490-57.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (REPRESENTANTE), PEDRO IVO SILVA SANTOS - CPF: 729.636.201-44 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Os honorários advocatícios, por consubstanciarem matéria de ordem pública, admitem alteração de sua base de cálculo de ofício pelo julgador.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença Mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada” n.o
1009490-57.2022.8.11.0040
, proposta em seu desfavor por
PEDRO IVO SILVA SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido no valor de R$ 218,49 (duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com índice de correção monetária desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que, “
se houve fraude o recorrido contribuiu para sua ocorrência, vez que possibilitou que terceira pessoa tivesse acesso aos seus dados
”.

Ademais, argumenta que “
se houve fraude documental consoante exposto pelo recorrido, a recorrente também sofreu, visto que realizou as entregas, e arcará ainda com os débitos que ficaram em aberto
”.

Explana que “
a jurisprudência dominante tenta reprimir a banalização dos danos morais, sendo mais rigorosa nos julgamentos de ações que nitidamente visam o enriquecimento fácil de seus autores e, inclusive, de seus advogados
”.

Sustenta que “
é imprescindível a comprovação cumulativa do ato ilícito praticado pelo agente, do dano sofrido pelo vitimado e o liame deste com aquele
” e, no caso dos autos, “
verificou-se a ausência de conjunto probatório que possa ensejar hábil a preencher os requisitos caracterizadores do dano moral
”.

Diante do exposto, defende a apelante que o caso em apreço trata-se apenas de meros dissabores, requerendo seja afastada a condenação por danos morais. Por fim, de modo eventual, pugna a apelante pela minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização extrapatrimonial.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que a parte adversa não junta nenhum documento para comprovar as suas alegações e, “
diante de tal situação, tanto a cobrança do valor discutido nos autos como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos
”, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada” n.o 1009490-57.2022.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido no valor de R$ 218,49 (duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com índice de correção monetária desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter tomado conhecimento de que seu nome estaria inserido nos cadastros nacionais de maus pagadores, com apontamento inserido pela ré em 15 de julho de 2022, em razão de um suposto débito no valor de R$ 218,49 (duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), vencido em 15 de julho de 2022.

Desconhecendo a dívida, eis que nunca teve vínculo com a ré, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizado por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a ré deixou de juntar documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes litigantes, julgou procedentes os pedis autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a defender que inexiste ato ilícito ao caso, eis que apenas cobrou pelo débito existente, deixando de juntar documentos aptos a comprovar suas alegações.

Desse modo, considerando a inversão do ônus probatório e,
não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial
.

Ainda, ao caso, pertinente mencionar que, considerando a ausência de comprovação da relação jurídica entre as parte bem como que a ré incluiu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito ilegal, resta configurado o dano moral suportado pelo autor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
ATO ILÍTICO
-
CONFIGURADO
-
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados
. 2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente. (TJMT - N.U 1025881-75.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA
-
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que
a negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano
, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. (TJMT - N.U 1000313-28.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINRES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE PRETENSÃO RESISTIDA (AFRONTA AO ARTIGO 17 C/C O ARTIGO 330, III DO CPC) - PRELIMINARES REJEITADAS - INCIDÊNCIA DO CDC -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO -

DANO MORAL “IN RE IPSA” CONSTATADO
- QUANTUM FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerado ato ilícito indenizável, cabendo à parte demandada (responsável pela negativação) o ônus da prova, a fim de descaracterizar a ilicitude, à luz do artigo 373, II, do CPC
.
A negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito dá ensejo à condenação por dano moral (dano moral in re ipsa)
. Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação. (TJMT - N.U 0008302-90.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

É cediço que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, pertinente ao caso é informar que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Isso porque, apesar da sentença recorrida ter condenando a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tem-se que o parâmetro utilizado não se mostra correto.

Como se sabe, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do atual Código de Processo Civil, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Portanto, considerando que houve valor de condenação, eis que a ré foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, certo é que este deve ser o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
BASE DE CÁLCULO
. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019,
os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta

(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023